Tribunal: TJDFT
Processo: 0723783-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723783-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: FERDINAN TEIXEIRA CUTRIM D E C I S Ã O A parte agravante (FERDINAN TEIXEIRA CUTRIM) pugna pela expedição de alvará de levantamento do valor de R$ 1.867,73 do depósito registrado no ID 38224664. O pedido merecer ser acolhido. No curso do agravo de instrumento, o agravante juntou aos autos o comprovante do depósito da primeira parcela da renegociação da dívida, alegando a recusa da agravada em lhe encaminhar os boletos para pagamento. Após julgamento do agravo de instrumento e dos embargos de declaração opostos, a Aymoré interpôs recurso especial e em seguida agravo contra a decisão da presidência deste egrégio que inadmitiu o especial. Em seguida a Aymoré noticiou nos autos a realização de acordo entre as partes (IDs 47961129 e 47961131). O Primeiro Vice-Presidente deste Tribunal, ciente da autocomposição, reconheceu a incompatibilidade do acordo com a vontade de recorrer. Determinou, assim, a certificação do trânsito em julgado e o retorno dos autos a este órgão julgador. Trânsito em julgado certificado no ID 48815394. Isso posto, defiro o pedido de expedição de alvará de levantamento do depósito do ID 38224664 ao agravante, FERDINAN TEIXEIRA CUTRIM. À Secretaria para as medidas cabíveis. Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator